Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.
I- Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.
II- É cediço que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
III- Embargos de declaração conhecidos e não providos.